Tribunal: STF
Processo: HC 97481
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PERDA DO DIREITO À 
   CONTAGEM DOS DIAS REMIDOS PELO TRABALHO, ANTERIORES À FALTA 
   GRAVE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO STJ. NÃO CONHECIMENTO. 
   COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. NOVO MARCO PARA A CONTAGEM DO PRAZO 
   PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ADMISSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO 
   STF. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA PARTE, DENEGADA.
I - 
   A questão relativa à perda dos dias remidos não foi apreciada no 
   STJ, assim, seu conhecimento em sede originária pelo Supremo 
   Tribunal Federal implicaria em supressão de instância. 
   Precedentes.
II - O cometimento de falta grave pelo detento tem 
   como consequência o reinício da contagem do lapso temporal de 1/6 
   da pena para a progressão de regime prisional.
III - Habeas 
   corpus conhecido em parte, e, nessa parte, denegada a ordem.